Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXAÇÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. REsp 1.134.186/RS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIATIVA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE PELA INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. EXECUÇÃO SUSPENSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO NO BOJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENRIQUECIMENTO/FAVORECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERTENCENTES AO ADVOGADO.

1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor tido como excesso de execução encontra repouso na jurisprudência vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça, derivada do julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2. Nos termos do art. 523, do CPC, o cumprimento de sentença se dá por iniciativa do credor, não podendo este transferir a sua falha ao indicar débito manifestamente excessivo à certidão expedida pelo Juízo, fundada no princípio da cooperação, e que traz apenas informações que já constam do Código de Processo Civil.

3. O fato do processo de execução estar suspenso em virtude da não localização de bens do devedor não autoriza o credor a transferir o débito exequendo para o cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais fixadas nos autos dos embargos à execução.

4. Não há que se falar em favorecimento ou enriquecimento do devedor, uma vez que os honorários sucumbenciais são destinados ao advogado e não à parte por ele representada, conforme disposição do art. 85, §14, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.